Tribunal: TJMT
Processo: 1023374-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023374-16.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nelson Pedroso Junior, em favor de Demis Marcelo Ferreira Mendes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente no dia 20 de agosto de 2018, por força de decisão prolatada nos Autos n. 43826-40.2018.811.0042 – Operação Red Money – suspeito da prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 2o, § 3°, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).
O impetrante sustenta nulidade da ação penal originária, por ofensa ao princípio do promotor natural, “seja pela inobservância do precedente fixado neste E. Tribunal de Justiça no âmbito dos Embargos Infringentes n. 48046/2018, no qual ficou assentada a impossibilidade de atuação isolada dos membros do GAECO na fase judicial, após o recebimento da Denúncia”.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas, uma vez que inexiste contemporaneidade entre os fatos apurados e sua prisão provisória.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra encarcerado há mais de 3 (três) anos, sem que esteja finda a instrução processual.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, bem como o reconhecimento da nulidade da atuação isolada do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – Gaeco desde a fase investigativa até o oferecimento da denúncia e, subsidiariamente, a substituição da sua custódia provisória por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo oculi, qualquer teratologia na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que se reportou à necessidade da medida para a garantia da ordem pública em razão do seu suposto envolvimento com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, razão pela qual é de bom alvitre que o juízo de primeiro grau preste esclarecimentos acerca dos fatos narrados neste writ.
Além disso, impende-se ressaltar que o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a sua prisão preventiva com o forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEMPÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destacamos
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.
Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.
5.De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer aadoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destacamos
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Noutro viés, em relação ao propalado constrangimento ilegal por excesso de prazo, é imperioso consignar que a Operação Red Money foi desdobrada em três núcleos de ações penais, sendo que o paciente responde a duas delas: uma contando com dez réus e a outra com 16); isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente em casos como que ora se analisa em que as ações penais tratam de matéria complexa, com vários fatos e tipos penais, além de diversos requerimentos de revogação e relaxamento das custódias em primeiro grau de jurisdição ainda pendentes de análise.
Por derradeiro, no que diz respeito ao reconhecimento de nulidade da ação penal originária em decorrência da suposta atuação isolada Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – Gaeco, desde a fase investigativa até o oferecimento da denúncia, tem-se que o pleito é satisfativo e não comporta apreciação em sede de medida de urgência, devendo, a irresignação, ser submetida ao relator prevento, Desembargador Pedro Sakamoto.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux e distribuídos, por prevenção, ao Desembargador Pedro Sakamato, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do ilustre magistrado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista